Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-39.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIA NILMA DA CUNHA - CPF: 034.294.451-75 (EMBARGANTE), AILA CAROLINA DA SILVA PINTO - CPF: 022.271.562-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1003466-39.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: FLAVIA NILMA DA CUNHA

EMBARGADA: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO CONSÓRCIO NA PLATAFORMA OLX – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento cumulada com danos materiais e morais, decorrente de golpe do falso consórcio na plataforma OLX, com transferência via PIX no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, conforme alegado pela embargante, que sustenta ter a decisão julgado caso completamente diverso do relatado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado analisou precisamente o caso concreto envolvendo o golpe do falso consórcio na plataforma OLX e a transferência via PIX realizada pela embargante, enfrentando expressamente as questões relativas à suposta falha do banco em rejeitar transação atípica, às medidas adotadas após a comunicação do golpe e à inexistência de danos indenizáveis por culpa exclusiva da vítima.

5. A análise do acórdão demonstra que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não havendo qualquer erro material a ser sanado.

6. A pretensão da embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15.

2. Não há erro material quando o acórdão analisa precisamente o caso concreto e enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLAVIA NILMA DA CUNHA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na
Ação de Conhecimento Cumulada Com Danos Materiais e Morais
movida em face de
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões, a embargante alega a existência de erro material na decisão, sustentando que a sentença julgou caso completamente diverso do relatado na inicial. Afirma que os fundamentos de seus pedidos consistiam no dever de rejeição dos pagamentos via PIX em casos de transação atípica, na omissão na realização do mecanismo especial de devolução e no dever de reparar os danos extrapatrimoniais.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando o caráter protelatório dos embargos e requerendo sua rejeição com a manutenção integral da decisão recorrida (ID. 330413380).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a embargante alega a existência de erro material na decisão, sustentando que a sentença julgou caso completamente diverso do relatado na inicial.

Contudo, a análise do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não havendo qualquer erro material a ser sanado.

O acórdão analisou precisamente o caso concreto envolvendo o golpe do falso consórcio na plataforma OLX e a transferência via PIX realizada pela embargante no valor de R$ 12.000,00 para terceiro desconhecido.

Quanto aos fundamentos dos pedidos mencionados pela embargante, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente:

1) A questão relativa à suposta falha do banco em rejeitar transação atípica, considerando que a transação foi realizada pela própria embargante com dispositivo autorizado, senha pessoal e reconhecimento facial; 2) As medidas adotadas pelo banco após a comunicação do golpe, incluindo a tentativa de recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED); 3) A inexistência de danos indenizáveis por culpa exclusiva da vítima, com fundamento no art. 14, §3º, II do CDC.

Conforme consignado no acórdão:

"Quanto à alegação de que o banco deveria ter rejeitado a transação por ser atípica em relação ao perfil da apelante, não merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a transação foi realizada pela própria apelante, utilizando seu dispositivo previamente autorizado, com inserção de senha pessoal e confirmação por reconhecimento facial."

E ainda:

"Ademais, o banco apelado comprovou ter adotado todas as medidas cabíveis após a comunicação do golpe, tentando recuperar os valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB n° 120/20 (ID 320208464). No entanto, a recuperação não foi possível devido ao lapso temporal entre a transação e a comunicação do golpe, bem como pela indisponibilidade dos valores na conta destinatária."

Portanto, não existe qualquer erro material no acórdão embargado, que analisou corretamente os fatos narrados na inicial e as questões jurídicas pertinentes ao caso.

Na realidade, a embargante demonstra mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025